Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722518-68.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carla Miranda de Sousa Agravado(s) Elizângela Almeida de Miranda Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Miranda de Sousa contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 157914657 do processo de referência) que, na ação de exclusão de herdeiro por indignidade, movida pela ora agravante em desfavor de Elizângela Almeida de Miranda, processo n. 0706643-02.2021.8.07.000, suspendeu o processo por seis meses, nos seguintes termos: Conforme a certidão de ID. 157422728, vê-se que ainda não houve o trânsito em julgado do recurso interposto pela Defesa da acusada ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA nos autos no 0001843-80.2018.8.07.0007. Pontua-se, como apontado na decisão de ID. 156845692, que o trânsito em julgado do processo de n.o 0001843-80.2018.8.07.0007 é requisito essencial para reconhecimento da perda do direito à pensão por morte pelo órgão administrativo pagador. Dessa forma, como o presente feito depende do julgamento de outra causa, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do inciso V, alínea “a”, do art. 313 do CPC, este processo. Cumpra-se. Intimem-se. Irresignada, a autora apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 47602620), informa se tratar, na origem, de ação de exclusão de herdeiro por indignidade manejada em desfavor da ré, ora agravada. Informa ter sido ela condenada pelo homicídio de Valdeci Carlos Sousa, que é seu genitor (da agravante) e ex-companheiro da agravada. Noticia ter o Tribunal de Júri imposto condenação à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Cita sentença juntada ao Id 91349536 do processo de referência. Declara ter proposto a demanda na origem para direcionar a si a cota-parte da pensão reservada à agravada. Diz ter sido atendido o comando para que “o Chefe do setor de pagamento do Tribunal Superior do Trabalho, (...) procedesse o imediato depósito da parcela de 50% da pensão provisória de Valdeci de Carlos de Sousa (de cujus), destinada à Agravada em conta judicial vinculada a estes autos e Juízo até o julgamento desta ação”. Assevera ter a sentença julgado procedente o pedido “a fim de DECLARAR a indignidade de ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA em relação ao patrimônio do falecido Sr. Valdeci Carlos de Sousa, com fundamento no art. 1.814, inciso I, do Código Civil” (Id 133838096 do processo de referência). Menciona ter transitado em julgado o mencionado provimento judicial (Id 141785084 do processo de referência). Insurge-se contra a decisão que suspendeu o processamento da ação de exclusão herdeiro até o trânsito em julgado da ação criminal em que houve a condenação da agravada. Requer a reforma da decisão recorrida “tendo em vista as dificuldades que Agravante tem passado desde o homicídio do seu genitor e a suspensão da cota parte adquirida por ela”. Brada ter ocorrido o descumprimento do pedido de tutela antecipada, pelo que cabível o manejo do agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Pontua decorrer grave lesão pelo atraso do cumprimento da sentença, “uma vez que a Agravante vem sofrendo consequências irreparáveis, tendo em vista que perdeu seu genitor em virtude da ação da Agravada, quando morava e dependia de ambos para sobreviver”. Diz que almeja “amortizar consequências do delito trazidos a Agravante, uma vez que ela se vislumbra em uma situação dificilmente reparatória financeiramente somadas aos danos psicológicos causadas por sua genitora (Agravada)”. Pontua que “a herdeira indigna (Agravada) não poderia ser beneficiada da própria torpeza, tão pouco seu crime e suas consequências podem ser transferidos a sua prole (Agravante), uma vez que ela se encontra desamparada por tamanha mudança em sua rotina desde o fato”. Invoca o art. 1.814, I, do Código Civil e o art. 220 da Lei no. 8.112/1990. Pugna pelo provimento do recurso, “com a liberação dos valores depositados em juízo, pois do contrário, a parte agravante será ainda mais prejudicada”. Proclama que a transferência da pensão para outros herdeiros pode se dar independentemente do desfecho da ação criminal. Aduz que “a lei não alcança os herdeiros do excluído da sucessão, pois permite a transferência imediata da herança aos descendentes do indigno, que assim acabaria sendo beneficiado por via indireta”. Cita o caso Suzane von Richthofen. Rememora o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Expõe trechos da sentença e do acórdão relacionados ao crime. Requer a liberação dos valores com a expedição de alvará em favor de seu patrono. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Perante o exposto, e mais pelas razões que esse Egrégio Tribunal entender acerca do tema, requer o recebimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, com escopo de reformar a r. decisão interlocutória, reconhecendo que os valores depositados em juízo a quo devem ser depositados em conta vinculada ao patrono da agravante, sendo presumido ao dano acatado pela recorrida. Preparo não recolhido porque beneficiária a agravante da gratuidade de justiça (Id 104012210 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Tudo feito, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora